Tribunal: TJMT
Processo: 1009621-31.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado:
1009621-31.2017.8.11.0000
Origem:
PRIMEIRA VARA CÍVEL DE JACIARA
Recorrente:
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA
Recorrida:
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA em face de MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos do Ação de Cobrança n°. 127-37.2014.811.0010, Código n. 55606, que determinou que as partes manifestassem a respeito de prova emprestada utilizada em outros processos similares.
Alega o Agravante que a ação de cobrança foi julgada procedente e se encontra em fase de liquidação de sentença por arbitramento, e teria o magistrado de forma indevida utilizando de uma mesma perícia para todos os processos, relativos a URV.
Assenta que houve um acordo entre a Prefeitura e os advogados da cidade, de que os processos seriam separados por categoria e assim, utilizariam a mesma perícia para todos os servidores da mesma classe, andando na contramão, dos entendimentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836 e por esta Corte de Justiça.
Ressalta, que não concorda com a prova emprestada por entender prejudicial a utilização desta para todos os funcionários.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para que não seja utilizada a perícia realizada nos processos n. 56465, 56548, 56671, 57646,56505,56775,56315,57647,56792 e 55605, como prova emprestada, por cercear o direito de defesa e, no mérito pelo provimento do recurso.
A liminar foi indeferida conforme decisão de ID n. 1318117.
Não foi ofertada as contrarrazões pela parte adversa, conforme certidão de ID n. 1691537
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, conforme ID n. 1965469.
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da decisão de Primeiro Grau, para que seja declarada a impossibilidade de utilização da perícia realizada em processos análogos.
O art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, quando o seu exame esteja prejudicado ou quando a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme relatado, a decisão, ora recorrida, assim determinou:
“Faz-se necessária a competente liquidação de julgado para verificação de eventual concessão de recomposição a título de URV e/ou reestruturação remuneratória da carreira, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. Assim, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, sendo recomendada sua utilização sempre que possível, bem como o grande número de ações semelhantes a presente tramitando contra o Município de São Pedro da Cipa-MT e atendendo ainda ao contraditório e economia processual, tudo com fulcro no art. 370 e 372 do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre a prova produzida em outros processos, no caso, a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605 e 55605 que tem seu curso perante este Juízo, até porque produzida para desate de questão controvertida comum. Translade-se cópia da referida perícia para os presentes autos e corrija-se a autuação do feito para cumprimento de sentença/execução, conforme o caso”
Em analise ao ato judicial acima não é possível verificar a sua natureza de decisão interlocutória.
Na verdade, se trata de despacho de mero expediente, não comportando a interposição de recurso, em especial de Agravo de Instrumento, conforme dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 203, § 2o, que:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
As Câmaras de Direito Público e Coletivo, a respeito do tema, já se pronunciaram, a exemplo os julgados dos Recurso de Agravo de Instrumento no 1009597-03.2017.8.11.0000 e 1009885-48.2017.8.11.0000, respectivamente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE DESPACHO - NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO. A determinação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.(TJMT – Agravo de Instrumento no 1009597-03.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 23/10/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE DESPACHO - NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO. A determinação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento no : 1009885-48.2017.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).
Assim, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, uma vez que nada decidiu, não cabe recurso, conforme expressamente estatui o artigo 1.001 do CPC.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator